Tribunal: TJSP
Processo: 2047434-53.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Santo André. Lei Municipal n. 10.264, de 10 de dezembro de 2019, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a criação do programa 'Fila Única' de informação sobre o acesso de crianças à rede municipal de ensino infantil e dá outras providências. Parametricidade. Contraste entre lei ordinária e dispositivo da Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade.

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Santo André. Lei Municipal n. 10.264, de 10 de dezembro de 2019, de iniciativa parlamentar, que dispõe sobre a criação do programa 'Fila Única' de informação sobre o acesso de crianças à rede municipal de ensino infantil e dá outras providências. Parametricidade. Contraste entre lei ordinária e dispositivo da Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Inteligência dos arts. 125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da Constituição Paulista. Incompatibilidade com o disposto nos arts. 25 e 176, I e II, da Constituição Estadual. Inocorrência. Falta de recursos orçamentários para o atendimento das exigências da lei impugnada ou indicação imprecisa da respectiva fonte de custeio que não a tornam inconstitucional, ainda que impeçam sua eficácia no mesmo exercício financeiro da sua vigência. Ofensa ao princípio da separação de poderes. Ocorrência. Lei impugnada que importou a prática de atos de governo de caráter administrativo, próprios do Poder Executivo. Matéria cuja regulamentação está inserida na esfera privativa do Chefe do Poder Executivo. Violação dos arts. 5o; 24, § 2o, 2; 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição do Estado, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Carta Paulista. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes. Ação procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000738027
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de
Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é autor PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTO ANDRÉ, é réu PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTO ANDRÉ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente), ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI,
JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER
DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS
SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI E CARLOS BUENO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
2
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000
Autor: Prefeito do Município de Santo André
Réu: Presidente da Câmara Municipal de Santo André
Comarca: São Paulo
VOTO N. 6373/20
Ação direta de inconstitucionalidade. Santo André. Lei
Municipal n. 10.264, de 10 de dezembro de 2019, de iniciativa
parlamentar, que dispõe sobre a criação do programa 'Fila
Única' de informação sobre o acesso de crianças à rede
municipal de ensino infantil e dá outras providências.
Parametricidade. Contraste entre lei ordinária e dispositivo da
Lei Orgânica Municipal. Inadmissibilidade. Inteligência dos
arts. 125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da
Constituição Paulista. Incompatibilidade com o disposto nos
arts. 25 e 176, I e II, da Constituição Estadual. Inocorrência.
Falta de recursos orçamentários para o atendimento das
exigências da lei impugnada ou indicação imprecisa da
respectiva fonte de custeio que não a tornam inconstitucional,
ainda que impeçam sua eficácia no mesmo exercício financeiro
da sua vigência. Ofensa ao princípio da separação de poderes.
Ocorrência. Lei impugnada que importou a prática de atos de
governo de caráter administrativo, próprios do Poder
Executivo. Matéria cuja regulamentação está inserida na esfera
privativa do Chefe do Poder Executivo. Violação dos arts. 5o;
24, § 2o, 2; 47, II, XIV e XIX, a, da Constituição do Estado,
aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da Carta
Paulista. Inconstitucionalidade caracterizada. Precedentes.
Ação procedente.
V I S T O S.
Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com
pedido de medida liminar, ajuizada pelo Prefeito Municipal de Santo André em face da Lei
Municipal n. 10.264, de 10 de dezembro de 2019, apontando violação ao disposto no art.
58 da Lei Orgânica Municipal e nos arts. 1o; 5o; 24, § 2o, 2; 25; 47, II, XI, XIV e XIX, a; 111;
176, I e II; 237; 239, caput e § 1o; 241 e 249 da Constituição Estadual, aplicáveis no
âmbito dos Municípios por força do art. 144 da mesma Carta; narrou o autor que a matéria
objeto da lei impugnada (que dispõe sobre a criação do programa 'Fila Única' de
informação sobre o acesso de crianças à rede municipal de ensino infantil e dá outras

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
3
providências) é de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, do que decorre a
ofensa ao princípio da separação de poderes; disse que qualquer ação governamental
que implique aumento de despesa deve adequar-se à lei orçamentária anual e que há
ofensa aos princípios da legalidade e autonomia municipal; o pedido de medida liminar foi
deferido para suspender a vigência e a eficácia do ato normativo impugnado até o
julgamento final da ação (p. 68/69); o Presidente da Câmara Municipal de Santo André
prestou informações sobre a tramitação do projeto que deu origem à lei impugnada e
defendeu a constitucionalidade desta, na medida em que a competência para dispor sobre
políticas públicas é comum aos Poderes Legislativo e Executivo (fls. 78/118); citada, nos
termos do art. 90, § 2o, da CE, a Procuradora Geral do Estado deixou escoar o prazo para
manifestação (p. 127); a douta Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pela
procedência do pedido (p. 130/144).
É o relatório.
Pretende o Prefeito Municipal de Santo André ver
declarada a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 10.264, de 10 de dezembro de 2019,
que “dispõe sobre a criação do programa 'Fila Única' de informação sobre demanda por
acesso de crianças na rede municipal de ensino infantil e dá outras providências”, e o faz
nos seguintes termos (p. 16/19):
“Art. 1o. Fica criado o Programa 'Fila Única' de
informação sobre demanda por acesso de criança na rede municipal de ensino do
município de Santo André.
Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se
como demanda por acesso os requerentes às vagas existentes nas creches da rede
municipal de educação de Santo André, sendo da rede própria ou entidades que recebam
recursos públicos para esta finalidade.
Art. 2o. O Programa 'Fila Única' de informação sobre
demanda por acesso de crianças na rede municipal de educação consiste:
I - no cadastro dos requerentes às vagas nas creches
municipais junto à Secretaria de Educação;
II - na criação de um sistema central de informações
obtidas no cadastramento sobre as demandas por acesso à rede municipal de ensino,
garantindo respeito à ordem de preferência em conformidade com a ordem cronológica de
manifestação de interesse na vaga em creche, de acordo com Termo de Ajustamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
4
Conduta TAC (anexo I) e Lei Federal no 12.101, de 2009;
III - na centralização das informações obtidas no
cadastramento sobre as demandas por acesso ao sistema da rede pública Municipal e
sobre as solicitações de matrículas, garantindo a efetivação da matrícula na abrangência
do território familiar de até 2 km da residência, conforme entendimento jurisprudencial do
Superior Tribunal de Justiça STJ RS (2017/0115534-0).
IV - na disponibilização do acesso ao formulário
eletrônico de cadastramento a todas as unidades da rede própria ouentidades que
recebam recursos públicos para esta finalidade, onde houver equipamento à internet para
facilitar o ato do cadastramento, que terá seu nome incluído na lista única referente à
demanda de vaga em creche, desde que atendam os critérios estabelecidos na Lei
Federal no 12.101, de 2009;
V - na disponibilização mensalmente de lista atualizada
dos (as) candidatos (as) cadastros (as), devendo constar o no do protocolo, data do
cadastro e situação, no sítio eletrônico da Prefeitura Municipal de Santo André/SP;
VI - ampla divulgação da lista cadastral única de
manifestação de interesse de vaga visando respeito e absoluta observância à ordem de
preferência cadastral, de acordo com a lei municipal no 9.988, de 2017;
VII - gerenciamento da matrícula no sentido de garantir a
permanência do matriculado no sistema público de ensino;
VIII - disponibilização dos dados do cadastramento único
para os demais órgãos públicos Municipais, Estaduais e Federais para fins de elaboração
de políticas públicas.
Art. 3o. Para os efeitos desta lei a idade para inscrição na
fila única fica estabelecida de forma obrigatória a matrícula na pré-escola, segunda etapa
da Educação Infantil e primeira etapa da obrigatoriedade assegurada pelo inciso I do art.
208 da Constituição Federal, de crianças que completam 4 (quatro) anos até o dia 31 de
março do ano que ocorrer a matrícula inicial e, para crianças que completam 4 (quatro)
anos de idade após o dia 31 de março, que devam ser matriculadas em creches, primeira
etapa da Educação Infantil, conforme Portaria no 1.035, de 5 de outubro de 2018 do
Ministério da Educação - Conselho Nacional de Educação.
Art. 4o. No cadastro eletrônico deverá constar campo
para o preenchimento do nome, idade da criança e filiação, comprovados por meio de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
5
cópia de certidão de nascimento, identificação do local da residência, mediante
comprovante de endereço em nome dos pais da criança interessada na vaga, telefones e
outros dados que componham um diagnóstico do perfil socioeconômico da família do
requerente à vaga, de acordo com a cláusula 5a, parágrafo 3o do TAC (anexo I) e Lei
Federal no 12.101, de 2009.
§1o - O cadastramento deverá ser possibilitado pelo
Poder Executivo e efetuado nas unidades da rede própria ou entidades que recebam
recursos públicos para esta finalidade, através de sistema fornecido pela Administração
Municipal.
§2o - Será de responsabilidade do(a) requerente à vaga
manter atualizado os dados relativos, referente ao cadastro, bem como o meio de
contrato, sendo na ocorrência de vagas será exclusivamente com base nos dados
cadastrados que o Poder Executivo notificará o requerente.
§3o - Cada criança poderá ser cadastrada no sistema
uma única vez e, no caso de identificação de mais de um cadastro, a inscrição posterior
será excluída, prevalecendo a mais antiga.
§4o - as informações fornecidas no cadastramento são
sigilosas e somente poderão ser disponibilizadas aos órgãos públicos Municipais,
Estaduais ou Federais para obtenção de dados para a elaboração de políticas públicas.
Art. 5o. O programa tem por objetivo levantar os dados
referentes às demandas das creches para que o Poder Público possa otimizar o fluxo e
oferta de vagas na rede municipal de ensino e garantir a prestação continuada desse
serviço público com a total idoneidade e transparência no processo de solicitação de vaga
e efetivação de matrículas, dentro dos critérios previstos em lei.
Art. 6o. É de responsabilidade da Secretaria de
Educação Municipal garantir o preenchimento das vagas no total da capacidade das
unidades de ensino, observando as legislações pertinentes.
Art. 7o. A efetivação das matrículas deverá obedecer a
ordem de inscrição cadastral de solicitação de vagas, de acordo com o Termo de
Ajustamento de Conduta firmado pelo Município de Santo André, Defensoria Pública e
Ministério Público sobre vagas em creche - TAC (anexo I) e a Lei Federal no 12.101/2009.
§1o - Para fins desta lei, considera-se ordem, a
colocação que cada criança ocupa na listagem de vagas em creche na rede municipal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
6
ensino.
§2o - Havendo disponibilidade de vagas, o pleiteante
será notificado a, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias, efetivar a matrícula da criança,
observando-se na notificação o prescrito no §2o do art. 3o desta lei.
Art. 8o. O Poder Executivo dará ampla publicidade ao
Programa de que trata a presente lei.
§1o - A criação, manutenção e fiscalização da relação de
inscrição cadastral de solicitação de vaga será de responsabilidade da Secretaria de
Educação do município de Santo André, a quem cumprirá mensalmente enviar
aatualização da relação ao setor competente de comunicação da Prefeitura Municipal.
§2o - A ampla divulgação da relação de solicitação que
retrata a ordem de inscrição cadastral será de responsabilidade do setor de comunicação
da Prefeitura Municipal, a quem cumprirá mensalmente a publicação da relação
atualizada mediante as informações prestadas pela Secretaria de Educação.
§3o - A divulgação da relação com a ordem de inscrição
deverá sem ampla e realizada por meio da rede mundial de computadores no sítio
eletrônico da Prefeitura Municipal, onde deverá ser criado um local eletrônico de fácil
identificação e acesso.
Art. 9o. O Programa 'Fila Única' de informação sobre
demanda por acesso de crianças na rede municipal de ensino do município de Santo
André, será implementado de forma progressiva, devendo ocorrer a efetivação do
programa até janeiro de 2021.
Art. 10. As despesas decorrentes da execução desta lei,
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementadas
mediante necessidade.
Art. 11. A Administração Municipal fica obrigada a criar
progressivamente novas em período integral na rede própria ou entidade que recebam
recursos públicos para esta finalidade, considerando o percentual mínimo de 37% (trinta e
sete por cento) e o máximo de 100% (cem por cento).
§1o - A Administração Pública deverá enviar relatório
semestral para a Câmara Municipal, Defensoria Pública e Ministério Público acerca do
real déficit de vagas em creches do município, bem como elaborar plano, inclusive com a
respectiva previsão orçamentária, para progressiva construção de novas unidades ou

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
7
celebração de termos de colaboração para atendimento da demanda.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua
publicação.
Inicialmente, o pedido não comporta conhecimento
quanto à suposta incompatibilidade da norma impugnada com o disposto no art. 58 da Lei
Orgânica do Município de Santo André, haja vista que, nos termos dos arts. 125, § 2o, da
Constituição Federal, e 74, IV, e 90, da Constituição Estadual, o controle abstrato de
constitucionalidade de lei municipal opera-se unicamente em relação à Constituição do
Estado.
Nesse sentido é o entendimento deste C. Órgão
Especial:
“PARÂMETRO
DE
CONSTITUCIONALIDADE
Compatibilidade entre a Lei no 5.995, de 08.03.16, e a Lei Orgânica Municipal.
Inadmissibilidade. Aplicação dos artigos 125, § 2o, da Constituição Federal, e 74, VI, da
Constituição do Estado de São Paulo. Precedentes. Não conheço da ação quanto ao
parâmetro apontado
LOM. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Lei no
5.995, de 08 de março de 2016, dispondo "sobre a garantia de prioridade de vagas em
creches e escolas públicas municipais, próximas de suas residências, para crianças e
adolescentes portadores de deficiência física e para os filhos de pessoas também
portadoras de deficiência". Inadmissibilidade. Competência legislativa privativa da União.
Inocorrência. Matéria relativa à proteção à infância e à juventude. Assunto de interesse
local. Lei se refere apenas a estabelecimentos municipais. Invalidação da norma não se
justifica sob tal fundamento. Vício de iniciativa. Ocorrência. Cabe, privativamente, ao
Executivo a iniciativa legislativa de projetos que interfiram na gestão administrativa.
Precedentes. Desrespeito ao princípio constitucional da 'reserva de administração'.
Precedentes do STF. Afronta a preceitos constitucionais (arts. 5o; 47, incisos II, XI, XIV e
XIX; e 144 da Constituição Estadual). Ação procedente, na parte conhecida.” (ADI n.
2196572-36.2016.8.26.0000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 22.02.2017, g.n.).
Assim, a aludida incompatibilidade da lei impugnada
com a Lei Orgânica do Município caracteriza crise de legalidade que não autoriza o
controle abstrato, previsto apenas para a aferição de situações configuradoras de
inconstitucionalidade direta.
Em relação aos demais aspectos, destaca-se o fato de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
8
que a lei questionada originou-se do Projeto n. 61/2018, de autoria do vereador Willians
Bezerra da Silva, e que, após veto total aposto pelo Chefe do Poder Executivo, foi
promulgada por ato do Presidente da Câmara Municipal de Santo André (p. 16).
Deve ser afastada a incompatibilidade com o disposto
nos arts. 25 e 176, I e II, da Constituição Estadual, na medida em que a falta de recursos
orçamentários para o atendimento das exigências da lei impugnada, ou a indicação
imprecisa da fonte de custeio, não a torna inconstitucional, ainda que impeça sua eficácia
no mesmo exercício financeiro da sua vigência. Nesse sentido, “inclina-se a jurisprudência
no STF no sentido de que a inobservância por determinada lei das mencionadas
restrições constitucionais não induz à sua inconstitucionalidade, impedindo apenas a sua
execução no exercício financeiro respectivo” (STF, ADI 1.585-DF, Tribunal Pleno, Rel.
Min. Sepúlveda Pertence, 19-12-1997, v.u., DJ 03-04-1998, p. 01).
De outro lado, a despeito do elevado propósito da lei em
apreço, verifica-se que a iniciativa parlamentar impôs à Administração Municipal de Santo
André diversas obrigações voltadas à instituição do programa “Fila Única”, cujo escopo
seria, em um primeiro momento, reunir informações acerca da demanda por acesso de
crianças à rede municipal de ensino infantil; observou-se, porém, que a norma interfere na
gestão administrativa, conforme se extrai, por exemplo, do seu art. 11: “A Administração
Municipal fica obrigada a criar progressivamente novas vagas em período integral na rede
própria ou entidade que recebam recursos públicos para esta finalidade, considerando o
percentual mínimo de 37% (trinta e sete por cento) e o máximo de 100% (cem por cento)”.
Em assim agindo, o Parlamento andreense criou
encargos e obrigações a repartições e agentes da Administração municipal, com o que
incorreu em nítida invasão de competência própria do Poder Executivo, e dispôs sobre
atos de planejamento e gestão de serviço prestado pela Municipalidade na área da
educação, atividade cujo exercício é inerente ao Executivo Municipal.
Nesse sentido é a lição de Ives Gandra Martins: “[...] A
administração da coisa pública, não poucas vezes, exige conhecimento que o Legislativo
não tem, e outorgar a este poder o direito de apresentar os projetos que desejasse seria
oferecer-lhe o poder de ter iniciativa sobre assuntos que refogem a sua maior
especialidade.” (Comentários à Constituição do Brasil, 4o vol. Tomo I, 3a ed., atualizada,
São Paulo, Saraiva, 2002).
Pertinente observar, ainda, que a maioria deste C. Órgão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
9
Especial adotou o entendimento que subsume a matéria em apreço ao Tema 917, julgado
pelo Supremo Tribunal Federal sob o rito de Repercussão Geral, oportunidade em que
aquele Tribunal reconheceu que as hipóteses de limitação de iniciativa parlamentar estão
taxativamente previstas no art. 61 da Constituição Federal, de modo que não se admite
interpretação ampliativa das suas disposições.
Referido julgamento foi assim ementado:
“Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral.
2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013, do Município do Rio de
Janeiro. Instalação de câmeras de monitoramento em escolas e cercanias. 3.
Inconstitucionalidade formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo
municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder
Executivo lei que, embora crie despesa para a Administração Pública, não trata da sua
estrutura ou da atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos.
4. Repercussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. 5.
Recurso extraordinário provido” (Repercussão Geral no Recurso Extraordinário com
Agravo no 878.911/RJ, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 30.09.2016).
Dessa forma, impõe-se concluir, contrario sensu, que
invade a competência privativa do Chefe do Poder Executivo Municipal lei de iniciativa
parlamentar que trate especificamente da estrutura da Administração municipal ou da
atribuição de seus órgãos, como se verificou neste caso.
Não obstante, do exame do ato normativo impugnado
extrai-se que a Lei Municipal n. 10.264/2019 violou a chamada reserva da Administração,
a teor do .que consta dos incisos II, XI, XIV e XIX, “a”, do art. 47, da Constituição
Estadual, que aludem à competência privativa para atos de gestão da administração, eis
que consubstancia inadmissível ingresso do Poder Legislativo nas atribuições afetas à
esfera Executiva.
Na precisa lição de Hely Lopes Meirelles, “Em sua
função normal e predominante sobre as demais, a Câmara elabora leis, isto é, normas
abstratas, gerais e obrigatórias de conduta. Esta á sua função específica, bem
diferenciada da do Executivo, que é a de praticar atos concretos de administração. Já
dissemos e convém se repita que o Legislativo provê in genere, o Executivo in specie: a
Câmara edita normas gerais, o prefeito as aplica aos casos particulares ocorrentes. Daí
não ser permitido à Câmara intervir direta e concretamente nas atividades reservadas ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
10
Executivo, que pedem provisões administrativas especiais manifestadas em ordens,
proibições,
concessões,
permissões,
nomeações,
pagamentos,
recebimentos,
entendimentos verbais ou escritos com os interessados, contratos, realizações materiais
da Administração e tudo o mais que se traduzir em atos ou medidas de execução
governamental.” (in “Direito Municipal Brasileiro” 2013 17a ed. Ed. Malheiros Cap. XI 1.2.
p. 631).
De fato, a matéria tratada pela lei em questão situa-se
na chamada 'reserva da administração', que compreende as competências próprias de
gestão atribuídas exclusivamente ao Poder Executivo (art. 47, II e XIV e XIX, 'a', da
Constituição Estadual, aplicável aos Municípios por força de seu art. 144).
Este Órgão Especial já assentou o entendimento de que
o poder de iniciativa de matéria relacionada à administração do Município pertence ao
Chefe do Executivo. A este incumbe, portanto, não só o exercício dos atos de gerência
das atividades municipais, como também a iniciativa das leis necessárias à execução das
tarefas que lhe cabem.
Nesse sentido, confiram-se julgamentos proferidos em
casos semelhantes:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI
MUNICIPAL 4.061, de 19 DE MAIO DE 2017, DO MUNICÍPIO DE SOCORRO, QUE
'DISPÕE SOBRE O FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO DIFERENCIADA EM
ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE
SOCORRO/SP PARA PORTADORES DE DIABETES, HIPERTENSÃO, ANEMIAS OU
ALERGIAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS'
INICIATIVA PARLAMENTAR

IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DE NATUREZA EMINENTEMENTE ADMINISTRATIVA,
PERTINENTE AO PODER EXECUTIVO OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO
DOS PODERES INOCORRÊNCIA, ENTRETANTO, DE AFRONTA, AO ART. 25 DA
CARTA BANDEIRANTE - AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE, PARA DECLARAR
INCONSTITUCIONAL A LEI EM QUESTÃO.” (ADI n. 2201269-66.2017.8.26.0000, Rel.
Des. João Negrini Filho, j. 06.06.2018).
“Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que
dispõe sobre a inclusão do mel de abelha na merenda escolar da rede pública de ensino
do Município de Itatiba. Normas de iniciativa parlamentar que interferem na prática de ato
de gestão administrativa. Violação à Separação dos Poderes. Inconstitucionalidade

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
11
configurada. Ofensa aos arts. 5o e 47, incisos II, XI e XIV, todos da Constituição Estadual.
Precedente do Órgão Especial. Liminar convalidada e pedido julgado procedente.” (ADI n.
2051426-61.2016.8.26.0000, Rel. Des. Márcio Bartoli; j. 27.07.2016).
“AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
MUNICÍPIO DE SUMARÉ - LEI No 5.656, DE 25 DE AGOSTO DE 2014, QUE 'INSTITUI
PROGRAMA CONTROLE DE DIABETES NAS ESCOLAS NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO
DE SUMARÉ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS' INICIATIVA PARLAMENTAR INVASÃO
DA COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO VÍCIO FORMAL
RECONHECIDO AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DA FONTE DE CUSTEIO DAS
DESPESAS DECORRENTES DA LEI AFRONTA AOS ARTIGOS 5o, 25, 47, II, XIV E XIX,
'a', 144 E 176, I, TODOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL PRECEDENTES DO ÓRGÃO
ESPECIAL. AÇÃO PROCEDENTE.” (ADI n. 2128378-18.2015.8.26.0000, Rel. Des. Neves
Amorim, j. 21.10.2015).
“Ação Direta de Inconstitucionalidade - Lei Municipal que
cria o programa de combate a desnutrição da criança préescolar e da outras providências -
Promulgação após o veto do Prefeito - Matéria referente a administração pública, cuja
gestão e de competência do Prefeito As regras da Constituição Federal sobre iniciativa
reservada são de observância compulsória pelo Estado e pelos Municípios - Na espécie,
prerrogativas exclusivas do Prefeito Municipal foram atingidas pela lei atacada, que
interferiu na competência legislativa reservada ao Chefe do Executivo local, ao invadir a
seara de organização, direção e contratação dos serviços e fornecimentos - Violação dos
arts 5°. "caput", 24, § 2o, 1 e 2, e 144, da CE/89. Ação julgada procedente.” (ADI n.
9036205-31.2007.8.26.0000, Rel. Des. Henrique Nelson Calandra, j. 20.08.2008).
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - Lei
n° 2.828/12 do Município de Andradina - Instituição da lei por parte da Câmara Municipal
de Andradina que dispõe sobre o oferecimento de alimentação diferenciada às crianças
portadoras de diabetes, hipertensão arterial, doença celíaca e intolerância a lactose na
merenda escolar e creches municipais - Criação de maiores despesas sem indicação da
fonte orçamentária - Invasão da competência privativa do Poder Executivo, ente ao qual
incumbe a tarefa de administrar o Município - Suspensão da eficácia da lei mencionada -
Procedência da ação para declarar inconstitucional a Lei n° 2.828/12 do Município de
Andradina.” (ADI n. 0109342-29.2012.8.26.0000, Rel. Des. Luiz Antonio de Godoy, j.
05.12.2012).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Direta de Inconstitucionalidade no 2047434-53.2020.8.26.0000 -Voto no 6373/20 LHC
12
Inegável, portanto, a incompatibilidade da legislação
municipal impugnada com os artigos 5o; 24 § 2o, 2; 47, II, XIV e XIX, 'a', e 144, da
Constituição Estadual, razão pela qual deve ser declarada inconstitucional e suprimida do
ordenamento jurídico.
Ante o exposto, julga-se procedente a ação, para
declarar a inconstitucionalidade da Lei Municipal n. 10.264, de 10 de dezembro de 2019,
do Município de Santo André.
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ
RELATOR